Tribunal: TJMT
Processo: 1012392-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012392-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RODRIGO ARAUJO DA CUNHA - CPF: 839.113.751-15 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SISTEMA INFOJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD são ferramentas eletrônicas que auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora.

O julgador deve utilizar os sistemas conveniados no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0005338-41.2015.8.11.0003, em fase de execução, ajuizada em face de RODRIGO ARAUJO DA CUNHA, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD realizado pelo agravante.

Em suas razões, o banco recorrente aduz que o indeferimento do seu pedido de consulta ao INFOJUD mostra-se equivocada, pois os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração.

Pontua que seu pleito encontra amparo nos artigos 772, inciso III e artigo 773, parágrafo único, do Código de Processo Civil e esclarece que a utilização do sistema para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de consulta ao sistema INFOJUD, a fim de localizar bens em nome do agravado.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Não há pedido liminar.

As contrarrazões foram ofertadas, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso (Id. n.o 172915683). Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

Na hipótese, vislumbra-se dos autos que o banco agravante ajuizou demanda de Execução de Título, no ano de 2015, visando ao adimplemento de dívida contraída pela parte agravada, proveniente da Cédula de Crédito Bancário/Confissão e Renegociação de Dívida no 00332185300000005220, não tendo, até a presente data, logrado êxito na busca de bens em nome desta, aptos ao pagamento da dívida.

Portanto, o acesso ao sistema INFOJUD deve ser deferido ainda que não comprovado o prévio esgotamento de
todas
as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.

A propósito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça bem enfrentou questão semelhante,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1619080/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

Convém relembrar, ainda, que a execução se realiza no interesse do próprio credor (artigo 797, do CPC), não cabendo ao Judiciário limitar e/ou dificultar o acesso à solução mais adequada no momento.

Em conclusão, considerando que o julgador deve utilizar os sistemas conveniados no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo, reformo a decisão agravada de modo a permitir a realização de buscas nos sistemas de acesso judicial, como pretendido pela agravante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para deferir o acesso à pesquisa via sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023